Tribunal: STF
Processo: RHC 227565
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 728.723/PR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Interpostos recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná estabeleceu a pena no patamar de 15 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Alegando deficiência de fundamentação no deferimento da interceptação telefônica, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIDA PELO PRAZO LEGAL. REQUERIMENTO DE AUTORIDADE COMPETENTE. APURAÇÃO DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM PENA DE RECLUSÃO. APONTADOS INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA E INDISPENSABILIDADE DO MEIO DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser mantida a decisão denegatória da ordem, pois não evidenciado o constrangimento ilegal na medida cautelar de interceptação telefônica hostilizada, que está suficientemente fundamentada, pois foi deferida pelo prazo legal (15 dias), formulada por autoridade competente (promotor de justiça), objetivando apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão (crime de tráfico de drogas), apontados indícios razoáveis de autoria e a indispensabilidade do meio de prova: segundo dados colhidos, há intensa movimentação de usuários de entorpecentes na residência dos suspeitos, sendo frequentes as suas viagens a outras cidades, aparentemente para o transporte de drogas, utilizando-se dos numerais (42) 8839-1599 e (42) 8854-3770 para o contato com os ‘clientes' (fls. 78/79).



    2. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: a interceptação telefônica não se mostrou indispensável, uma vez que foi o primeiro ato investigativo do processo, anterior à instauração de inquérito policial ou qualquer outra medida investigativa. Diante disso, a interceptação telefônica levada à cabo e utilizada no bojo do processo-crime que condenou a Recorrente foi ilegal, e, por isso nula, devendo as provas decorrentes serem declaradas ilícitas por derivação. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvida, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o STJ pontuou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte:



    Apesar das alegações do recurso, razão não lhe assiste. 



    Ao que se tem, sem razão a alegação recursal – deficiência de fundamentação da medida cautelar de interceptação telefônica deferidas em face da agravante –, uma vez que a medida hostilizada está suficientemente fundamentada (fls. 950/953), pois: 



    a) deferida pelo prazo legal: 15 dias (fl. 953); 



    b) formulada por autoridade competente: Promotor de Justiça (fl. 950); 



    c) objetiva apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão: crime de tráfico de drogas (fl. 951);



    d) apontados indícios razoáveis de autoria: segundo informações constantes no relatório apresentado, é patente a existência de crime, sendo os indícios bastante fortes de que RAPHAEL LUIS BUDINSKI e ANTONIO BALBINO DE SOUZA são os autores (fl. 950); e



    e) indispensabilidade do meio de prova demonstrado: segundo dados colhidos, há intensa movimentação de usuários de entorpecentes na residência dos suspeitos, sendo frequentes as suas viagens a outras cidades, aparentemente para o transporte de drogas, utilizando-se dos numerais (42) 8839-1599 e (42) 8854-3770 para o contato com os ‘clientes'. [...] Estando devidamente demonstrada a materialidade do delito, conforme relatório da polícia militar, e existindo suficientes indícios de autoria recaindo sobre os supranominados indicados para monitoramento, em delitos de tráfico de entorpecentes, que e crime apenado com reclusão, e não havendo outros meios com a mesma eficácia para apuração dos ilícitos, necessária será a decretação da interceptação dos terminais telefônicos acima apontados (fls. 78/79).”. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada em manifestação ministerial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. A propósito, ficou registrado na sentença condenatória: 



    Nota-se que a medida foi razoável a investigação realizada, pois os grupos que foram denunciados atuavam de forma frequente - conforme destacado acima - fazendo de suas linhas de celular uma das grandes vias de acesso a usuários. Por telefone, acertavam-se detalhes da compra e venda, como tipo da droga, quantidade, valor, local da entrega.



    Ainda se vê que foi graças as medidas - o que já demonstra sua necessidade e eficácia a efetivação da segurança pública - que grande foi a quantidade de acusados e não foi modesta, como alega a defesa, a quantidade de drogas apreendida nos autos. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente